Tribunal: CARF
Processo: 10830.003758/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003758/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.100 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
BENEDITO DA SILVA TOME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA
Embora os recibos não apresentem valor absoluto para comprovação de
despesas médicas, a recusa destes documentos só pode ocorrer quando a
Autoridade Fiscal, no curso da fiscalização, suspeitar de sua idoneidade e
solicitar, por meio de intimação fiscal, comprovação do efetivo pagamento ou
outros meios de prova da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 28/04/2006, a qual exige do ora
contribuinte o valor de R$ 22.563,84 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta
e quatro centavos), a título de IRPF, ano-calendário 2005, exercício de 2006, acrescido de multa
de ofício e demais consectários legais, diante omissão de rendimentos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício no valor de R$ 5.589,46 (cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e
quarenta e seis centavos), além da glosa de deduções em decorrência da ausência de
comprovação idônea de despesas médicas no valor de R$ 32.000,00.
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação de
fls. 03 a 10 alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003758/2010-61
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003758/2010-61

a. foi intimado e apresentou à autoridade fiscal comprovantes
relativos às deduções com dependentes, despesas médicas e
despesas com instrução.
b. discorda da exigência, visto que os recibos apresentados à
autoridade fiscal foram emitidos de acordo com os
dispositivos do regulamento do imposto de renda em vigor
e que as infrações tributárias descritas no auto de infração
não comportam enquadramento nos dispositivos legais
invocados pela autoridade lançadora, revelando vício de
nulidade incorrigível da peça acusatória e evidencia a
falta de liquidez e certeza do crédito tributário constituído
contra ele.
c. os preceitos normativos citados pela autoridade fiscal não
preveem a obrigatoriedade de descrição, nos documentos
de comprovação das despesas médicas, do número de
identificação do recibo e tampouco a identificação ou
consignação
detalhada
ou
especificada
do
tratamento/cirurgia efetuados pelo profissional emitente,
assim como não indicam obrigatoriedade de os recibos
conterem número, nem condicionam a dedutibilidade de
tais despesas ou a validade dos respectivos comprovantes
de pagamentos à indicação expressa da natureza específica
do serviço médico prestado, à indicação do número do
registro no conselho de classe do profissional ou à
numeração do recibo.
d. a ausência desses itens nos recibos não permite sua
desconsideração, haja vista que restariam mantidas e
inalteradas a idoneidade dos pagamentos efetuados aos
profissionais e a dedutibilidade dos valores para apuração
do IRPF.
e. não há na legislação pátria qualquer disposição prevendo a
indicação de tais informações nos recibos como requisito
para a utilização dos documentos para acobertar as
despesas;
entendimento
que
é
corroborado
pela
jurisprudência judicial.
f. ao final, requereu que seja inteiramente cancelada a
exigência fiscal, ou, não sendo esse o entendimento da
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003758/2010-61

autoridade julgadora, que seja cancelada a exigência
decorrente das despesas médicas, e protestou por
comprovar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, principalmente juntada oportuna de
novos documentos comprobatórios das alegações feitas.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos fls. 11 a 77.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento Campo Grande- MS proferiu o acórdão no
04-30.600, julgando improcedente a Impugnação por entender que é permitida a dedução na
declaração anual de despesas médicas relativas ao tratamento do contribuinte e de seus
dependentes desde que devidamente comprovada e que a exigibilidade de comprovação
detalhada é legitima haja vista o disposto no parágrafo único do art. 368 do Código de Processo
Civil e parág. único do art. 219 do Código Civil/2002, os quais dispõem que os recibos provam a
declaração, porém, não provam o fato declarado cuja prova é ônus do interessado.
Conforme o julgado, desde que haja motivos relevantes, como a necessidade de
elementos complementares ao recibo/declaração, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados, exige-se a infirmação da autenticidade e da veracidade do
recibo e da declaração de pagamento. No presente caso, os recibos não possuíam as
especificações exigidas pela lei do IR inclusive faltando indicação do paciente e do tratamento
realizado, motivo pelo qual a autoridade fiscal entendeu que os recibos apresentados pelo
contribuinte não eram suficientes para comprovação das despesas médicas deduzidas.
No que tange à omissão de rendimentos do trabalho considerou o órgão julgador
que não houve qualquer questionamento efetivo, não havendo justificativa para alteração desse
item.
Irresignada com o v. acórdão no 04-30.600 - 1a Turma da DRJ/CGE, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a) comprovou
a
idoneidade
das
deduções
efetuadas
através
dos
comprovantes apresentados, os quais foram emitidos conforme dispunha o
Regulamento do Imposto de Renda em vigor. Que a legislação não exigia
que os comprovantes necessariamente contivessem descrição, número de
identificação do recibo ou especificação do tratamento.
b) erro na tipificação das infrações que lhes são imputadas implicando na
ausência de liquidez e certeza do crédito tributário, e, consequentemente,
na nulidade absoluta do lançamento de ofício.
c) requer o cancelamento integral da exigência fiscal referente ao IRPF,
penalidades e acréscimos moratórios.
A autuação oriunda da omissão de receita do trabalho com ou sem vínculo
empregatício sequer foi objeto de impugnação pelo contribuinte, do mesmo modo, não é objeto
na irresignação do contribuinte no presente recurso, motivo pelo qual tal fato tornou-se
incontroverso.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003758/2010-61

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Relativamente ao mérito, cabe destacar que, apesar do objeto da autuação ser mais
abrangente, em sede de recurso voluntário a controvérsia reside, exclusivamente, no
reconhecimento de deduções com despesas médicas.
Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Neste sentido, deve-se dizer que recibos médicos, apesar de não se apresentarem
como prova absoluta para fins de comprovação da despesa médica, tem valor probatório e só
podem ser recusados pelo Agente Fiscal se, no curso da fiscalização, concluir que existem
indícios de sua inidoneidade.
No caso em tela, verifica-se que ao intimar o ora Recorrente para apresentar
esclarecimentos, a Autoridade Tributária não exigiu a efetiva prova da comprovação do
pagamento, não sendo legítima, portanto, a recusa dos recibos como prova da despesas médicas.
Assim, devem ser acolhidos os recibos fornecidos pelos profissionais médicos
Glauco Claro de Oliveira e Cinti Sakata, que atestam as seguintes despesas:
 recibos emitidos pelo prestador de serviços odontológicos, GLAUCO
CLARO DE OLIVEIRA , com relação à tratamentos odontológicos,
totalizando o valor de R$ 7.000,00, às fls. 30-43;
 recibos emitidos pelo prestador de serviços médicos, CINTI SAKATA,
com relação à tratamento médico e procedimento cirúrgico, totalizando o
valor de R$ 25.000,00, às fls. 44-47;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003758/2010-61

Portanto, devem ser acolhidos os recibos apresentados pelo Recorrente, para que
seja afastada a glosa das deduções de despesas médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital